Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-65.2018.8.05.0176
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000686-65.2018.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: VALTER DE JESUS

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

A C O R D Ã O

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMNISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO.

POSSE E EXERCÍCIO.
EXONERAÇÃO UNILATERAL DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

ATO NULO
. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 21 E 473 DO STF.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A exoneração de servidor público nomeado em caráter efetivo, ainda que durante o estágio probatório, exige a instauração de processo administrativo quando motivada por razões de ordem subjetiva ou avaliativa, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

2. A Administração Pública, embora detenha discricionariedade para gerir seu quadro funcional, não está autorizada a afastar servidor efetivo de forma unilateral e arbitrária, sem motivação adequada e sem observância do devido processo legal.

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 21 e 473) e do Superior Tribunal de Justiça estabelece a imprescindibilidade do devido processo administrativo para exoneração de servidor efetivo, ainda que em estágio probatório, quando presente conteúdo valorativo na motivação.

4. A alegação de insuficiência orçamentária, por si só, não legitima a exoneração de servidor efetivo, devendo a Administração se submeter às garantias processuais constitucionais (CF, art. 5º, LIV e LV).

5. Ratificada a Decisão Monocrática que, com acerto, negou provimento à Apelação, à luz dos princípios constitucionais e das Súmulas 21 e 473 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº
8049803-92.2023.8.05.0000
, em que figuram como
AGRAVANTE

MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
e como
AGRAVADO
VALTER DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.